Tribunal: TJSP
Processo: 0029365-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime intermediário, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a

Ementa:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.

Impetração em que se busca a progressão ao regime semiaberto. Descabimento. Paciente que reclama cumprir pena no regime mais rigoroso, apesar de ter cumprido os requisitos legais para progressão ao regime intermediário, situação que lhe gera constrangimento ilegal. Via inadequada para a pretensão, não se observando manifesta ilegalidade a exigir medidas de ofício por este Tribunal.

Indeferimento "in limine".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029365-07.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Araçatuba,
em
que
é
impetrante/paciente TIAGO DA COSTA GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por não
possível de conhecimento, INDEFERIRAM LIMINARMENTE a inicial, na
forma do artigo 248 do RITJSP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19863
2
HABEAS CORPUS No 0029365-07.2020.8.26.0000.
Impetrante/paciente: TIAGO DA COSTA GARCIA.
Origem: Vara das Execuções Criminais.
Comarca: Araçatuba.
VOTO no 19.863.
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME.
Impetração em que se busca a progressão
ao regime semiaberto. Descabimento.
Paciente que reclama cumprir pena no
regime mais rigoroso, apesar de ter
cumprido os requisitos legais para progressão ao regime intermediário,
situação que lhe gera constrangimento
ilegal. Via inadequada para a pretensão,
não se observando manifesta ilegalidade a
exigir medidas de ofício por este Tribunal.
Indeferimento “in limine”.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 02/13), com pedido liminar, proposta por TIAGO DA
COSTA GARCIA, em benefício próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19863
3
Consta que o impetrante/paciente foi
condenado à pena de 25 (vinte e cinco) anos e 03 (três) meses
de
reclusão,
em
regime
inicial
fechado.
O
impetrante/paciente, sem apontar autoridade “coatora”, ou
mesmo específico ato ilegal ou abusivo, alega, em síntese,
que já cumpriu os requisitos legais para progressão ao
regime semiaberto, mas continua em regime mais rigoroso,
o que lhe gera constrangimento ilegal. Postula, aqui, em
seu favor, a progressão ao regime semiaberto.
É o relatório.
A ordem não comporta conhecimento, daí
que deve ser indeferida in limine.
De início, observa-se que a petição inicial
não veio instruída com qualquer documento. De qualquer
forma, em pesquisa aos autos de execução (Processo
1011449-41.2020.8.26.0032) pelo sistema E-SAJ, nota-se que o
pleito
de progressão do sentenciado se encontra
aguardando realização de exame criminológico para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029365-07.2020.8.26.0000 -Voto no 19863
4
decisão.
Juntada
avaliação
médica,
as
partes
se
manifestaram (fls. 56/576).
O
pedido
do
paciente,
aqui,
é
improcedente, diante da impossibilidade de se iniciar, por
meio de habeas corpus, diretamente em Segunda
Instância, pleito de progressão, até porque exige dilação
probatória, incompatível com o rito restrito do writ, não se
observando ilegalidade manifesta a exigir medidas de
ofício por este Tribunal.
Do exposto, pelo meu voto, por não
possível de conhecimento, INDEFIRO LIMINARMENTE a
inicial, na forma do artigo 248 do RITJSP.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR